Tribunal: TJPA
Processo: 0820401-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820401-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

AGRAVADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0820401-49.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA (FIBRA)

AGRAVADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Rejeição de impugnação. Alegação de nulidade por ausência de publicação. Ciência inequívoca da parte. Inexistência de prejuízo. Art. 520 do CPC. Possibilidade de atos constritivos. Bloqueio via SISBAJUD. Medida razoável e proporcional. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença que (i) rejeitou impugnação ao cumprimento, (ii) reconheceu a possibilidade de prosseguimento da execução provisória com fundamento no art. 520 do CPC, (iii) afastou alegação de excesso de execução por ausência de demonstrativo, e (iv) manteve bloqueio de valores via SISBAJUD. A agravante sustenta nulidade por ausência de publicação da decisão que rejeitou a impugnação, bem como ilegalidade e desproporcionalidade da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de publicação da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório enseja nulidade dos atos subsequentes, inclusive do bloqueio de valores; (ii) saber se, em cumprimento provisório de sentença, é possível a adoção de atos constritivos, notadamente bloqueio via SISBAJUD, antes do trânsito em julgado, e se a medida, no caso concreto, revela-se desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento provisório da sentença é expressamente admitido pelo art. 520 do CPC, que autoriza sua realização “da mesma forma que o cumprimento definitivo”, quando o recurso interposto não possui efeito suspensivo, sujeitando-se ao regime de responsabilidade do exequente e à reversibilidade dos atos.

4. A ausência de trânsito em julgado não constitui, por si só, óbice à prática de atos executivos, inclusive constritivos, desde que observados os limites legais.

5. Embora haja certidão indicando falha de publicação da decisão que rejeitou a impugnação, verifica-se ciência inequívoca da agravante quanto ao conteúdo do decisum, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, circunstância que afasta a decretação de nulidade, à luz da instrumentalidade das formas.

6. O bloqueio via SISBAJUD, no caso concreto, mostrou-se medida razoável, pois limitado a conta da executada, com exclusão de terceiros e manutenção apenas do necessário à satisfação do crédito, inexistindo demonstração cabal de comprometimento da atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“O cumprimento provisório da sentença, nos termos do art. 520 do CPC, admite a prática de atos constritivos, inclusive bloqueio via SISBAJUD, quando o recurso pendente não possui efeito suspensivo.”

“A ausência de publicação regular de decisão não enseja nulidade automática quando evidenciada a ciência inequívoca da parte e inexistente prejuízo concreto.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0820401-49.2025.8.14.0000; Recorrente: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA (FIBRA); Recorrido: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com
pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo)
, interposto por
FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA (FIBRA)
contra decisão proferida pelo Juízo da
12ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença
nº
0832436-79.2023.8.14.0301
, o qual, segundo se extrai das razões recursais, visa à cobrança de
diferenças locatícias e honorários advocatícios
oriundos de sentença prolatada no processo de referência nº
0830085-75.2019.8.14.0301
.

Narra a agravante ter apresentado
impugnação ao cumprimento de sentença
, sustentando, em síntese, a
impossibilidade de execução de honorários antes do trânsito em julgado
, bem como outras insurgências (inclusive relacionadas a
excesso de execução
e a requerimento de cálculo pela Contadoria), impugnação esta que teria sido rejeitada por decisão identificada no recurso como
ID 119474446
.

A recorrente aponta, ainda, ter havido
falha de publicação/intimação
desse decisum, pois, segundo certidão lavrada pela unidade judiciária de origem
(ID 148462880
), a publicação teria ocorrido
apenas em favor do polo ativo
, circunstância que, no entender da agravante, teria obstado o exercício do contraditório e a interposição oportuna de recurso contra a rejeição da impugnação.

A decisão ora agravada
(ID 154887920
) teria:

(i)

determinado a publicação
da decisão de
ID 119474446
(à vista da certidão de falha de publicação),
sem prejuízo
das determinações restritivas posteriores;

(ii)

rejeitado a impugnação
, sob o fundamento de que, embora ainda pendente de trânsito em julgado a sentença do processo de referência,
não haveria óbice ao cumprimento provisório
(com menção expressa ao
art. 520 do CPC
), notadamente por inexistir atribuição de efeito suspensivo ao recurso pendente;

(iii)

reconhecido
ilegitimidade
de terceiros mencionados (no instrumento,
ATILA NUNES MARINHO
e
VICENTE DE PAULO TAVARES NORONHA
), determinando sua exclusão do polo passivo;

(iv)

repelido a alegação de
excesso de execução
por ausência de indicação do valor tido como correto e de demonstrativo, fazendo referência ao
§ 4º do art. 525 do CPC
;

(v)

determinado o
prosseguimento dos atos expropriatórios
e a apresentação, pelo exequente, de planilha atualizada do débito, com inclusão de
multa de 10%
e
honorários de 10%
; e

(vi)

mantido o
bloqueio
nas contas da executada agravante, registrando que pleitos correlatos já teriam sido analisados em decisões anteriores, inclusive com desvinculação de sócios e desbloqueio de contas pessoais (com menção aos IDs
145005258
e
145172499
).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que:

(i)

o cumprimento em curso é
provisório
, voltado à cobrança de diferenças locatícias e honorários, enquanto o processo de referência ainda estaria pendente de apreciação recursal;

(ii)

a decisão que rejeitou a impugnação (
ID 119474446
)
não foi publicada/intimada
para a parte executada, fato reconhecido pela certidão (
ID 148462880
), o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa;

(iii)

a manutenção de atos constritivos (bloqueio via SISBAJUD) sobre valores reputados essenciais ao funcionamento da instituição de ensino caracterizaria medida
ilegal, desproporcional
e causadora de
dano grave
;

(iv)

haveria
nulidade
dos atos subsequentes por vício de intimação e, ainda, inadequação da constrição em sede de cumprimento provisório, à luz, entre outros, dos arts.
272
e
280
do CPC e da cláusula constitucional do devido processo legal.

Requer, ao final, o
provimento
do agravo para reforma integral do decisum .

Distribuído o feito a este Relator, sobreveio decisão monocrática de
ID 31302035
, na qual se consignou que o agravo se volta contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório e determinou a manutenção de bloqueio via SISBAJUD, não havendo urgência nos moldes do artigo 995, Parágrafo único do CPC/15 para deferir a tutela de urgência recursal pleiteada.

Intimado, o agravado
FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO
apresentou
contrarrazões
(ID
31976653
), aduzindo, que:

(i)

o cumprimento provisório é expressamente admitido pelo
art. 520 do CPC
, sendo legítimos atos constritivos quando não há efeito suspensivo no recurso pendente;

(ii)

o bloqueio via SISBAJUD teria sido
razoável
, por recair sobre
uma única conta bancária
da agravante e por terem sido desbloqueadas constrições em nome de terceiros/sócios, preservando-se o necessário à satisfação do crédito;

(iii)

embora a certidão mencione publicação apenas ao polo ativo, haveria
ciência inequívoca
da agravante acerca da decisão, inexistindo prejuízo efetivo;

(iv)

a insurgência da agravante envolveria matéria já estabilizada por decisões anteriores, inclusive com menção a julgados pretéritos relacionados ao valor de aluguel fixado (que o agravado afirma ter sido mantido em segundo grau), e haveria tentativa protelatória;

(v)

em discussão de excesso de execução, a impugnação não teria atendido ao ônus de indicar o valor correto e apresentar demonstrativo, destacando a necessidade de observância do art. 525, §4º, do CPC e, por analogia, a disciplina do art. 917, §§3º e 4º, do CPC.

Ao final, requer o
não conhecimento
ou, subsidiariamente, o
desprovimento
do agravo, com manutenção da decisão atacada .

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se, essencialmente, a:
(i)
verificar se a decisão agravada (proferida no cumprimento provisório de sentença) deve ser reformada para
desconstituir a manutenção de bloqueio de valores via SISBAJUD
, sob o argumento de que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença não teria sido regularmente publicada à executada; e
(ii)
aferir se haveria
nulidade
a contaminar os atos subsequentes e/ou
impossibilidade
de prosseguimento do cumprimento provisório, inclusive quanto a honorários, antes do trânsito em julgado.

Passo ao exame.

Conforme se extrai do próprio instrumento recursal, o ato atacado foi proferido em sede de
cumprimento provisório de sentença
e, ao enfrentar a impugnação, o Juízo de origem assentou inexistir óbice ao prosseguimento do feito, com base no
art. 520 do CPC
.

Com efeito, o
cumprimento provisório
constitui procedimento expressamente prevista na legislação processual, e sua lógica é precisamente compatibilizar: (a) a possibilidade de perseguição do crédito reconhecido em sentença ainda impugnada por recurso sem efeito suspensivo automático; com (b) a preservação do patrimônio do executado mediante um regime de
responsabilidade
do exequente por eventuais danos e, quando cabível, exigências de
caução
e mecanismos de reversibilidade.

Portanto, a premissa central invocada pela agravante — no sentido de que a ausência de trânsito em julgado, por si só, impediria o prosseguimento do cumprimento e a adoção de medidas constritivas —
não se sustenta
à luz do regime legal aplicável, sobretudo quando o próprio sistema processual contempla a marcha provisória “sob responsabilidade do exequente”, inclusive quanto ao dever de reparar danos em caso de reforma ou invalidação do título.

Leia-se do disposto no CPC/15:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Em suma:
a inexistência de trânsito em julgado não é, por si, causa de paralisação do cumprimento provisório
, devendo-se deslocar o debate para a verificação concreta de (i) existência de vício processual com efetivo prejuízo; e (ii) razoabilidade/proporcionalidade da medida constritiva adotada.

A agravante também alicerça grande parte de sua insurgência na certidão de ID 148462880, segundo a qual a publicação da decisão que rejeitou a impugnação (ID 119474446) “ocorreu apenas para o polo ativo” , defendendo tratar-se de nulidade absoluta e vício “insanável”, com contaminação dos atos posteriores, inclusive do bloqueio .

Todavia, o tratamento das nulidades processuais no CPC não se resume à constatação abstrata de um descompasso formal: exige-se aferição concreta da utilidade do ato e, sobretudo, do
prejuízo
.

Nesse ponto, é de máxima relevância a constatação já consignada na decisão monocrática proferida por este Relator quando do exame do efeito suspensivo: embora exista certidão apontando publicação apenas ao polo ativo,
“constata-se que a agravante teve ciência inequívoca do ato decisório e, inclusive, fundamenta o presente agravo com base em seu conteúdo”
, circunstância que afasta a alegação de prejuízo imediato e irreparável.

Ademais, mesmo que se discuta eventual nulidade, o único prejuízo concreto é a perda de eventual prazo recursal o que é sanado com ingresso deste Agravo.

Essa conclusão se robustece pelo próprio conteúdo da petição recursal: a agravante transcreve trechos do decisum, discute-lhe fundamentos, e formula pedidos de nulidade e devolução de prazo — o que, por si, evidencia
ciência efetiva
do ato e, consequentemente, dificuldade de se sustentar, nesta sede e para o objetivo imediato de
desconstituir constrição
, a existência de prejuízo atual incontornável.

Lembro que o bloqueio
sisbajud
pode se realizado independentemente de intimação da parte adversa, devendo ser impugnado após a penhora, o que fez a agravante. Assim, o único prejuízo que poderia ocorrer seria a eventual impossibilidade de recorrer, o que foi sanado pelo ingresso deste agravo de instrumento.

Portanto,
não se evidencia
, no caso concreto, substrato suficiente para a providência drástica pretendida (nulidade em cadeia com automático levantamento de constrição), sobretudo porque: (i) o debate sobre intimação foi trazido ao Tribunal e está sob exame; (ii) houve ciência inequívoca; e (iii) a finalidade prática invocada (reabertura de oportunidade de impugnação/recorribilidade) encontra via adequada de tratamento sem necessidade de, de plano, suprimir a efetividade do cumprimento provisório.

3. Da razoabilidade/proporcionalidade da constrição e da alegação de essencialidade dos valores

A agravante sustenta que o bloqueio atingiria valores indispensáveis ao funcionamento da instituição de ensino, com risco ao pagamento de salários e continuidade das atividades.

Entretanto, também aqui a moldura fática delineada nos autos aponta para solução diversa da pretendida. Isto porque o juízo de origem
já determinou o desbloqueio de contas de terceiros e limitou a constrição a uma única conta da executada, resguardando valores em valor suficiente à satisfação do crédito executado
, concluindo-se pela
razoabilidade
da medida. Ainda mais por se tratar de valores oriundos de verba de natureza alimentar (honorários).

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 04/04/2026